Tribunal: TJSP
Processo: 1501063-54.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501063-54.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
WESLEY DA COSTA SAMPAIO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501063-54.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 37.613
2
Embargos de Declaração no 1501063-54.2018.8.26.0616/50000
Embargante: Wesley da Costa Sampaio
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Itaquaquecetuba
Voto no. 37.613
1. Embargos de declaração opostos por Wesley da Costa Sampaio ao v. Acórdão
de fls. 216/226.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de omissão quanto ao não acolhimento da tese de atipicidade material do
delito e à não desclassificação para crime menos grave. Ademais, aponta, no tocante ao
regime prisional e não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, violação aos artigos 33 e 44 § 3o, ambos do Código Penal, assim como aos
enunciados das súmulas ns. 269 e 440 do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e ns.
718 e 719 do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria e
normas violadas.
É o relatório.
2. Irresignado com o improvimento do recurso defensivo, busca o embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501063-54.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 37.613
3
nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo matéria já
apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver questões expressa e fundamentadamente já enfrentadas pelo v. acórdão.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
De ver-se que o não acolhimento dos pedidos de atipicidade material e de
desclassificação foram amplamente enfrentados pela decisão colegiada, conforme se
depreende de fls. 222/5.
O mesmo se diga a respeito da manutenção do regime prisional e da não
substituição da pena privativa de liberdade, cujos fundamentos foram expostos a fls.
225/6, destacando-se, aliás, que a reincidência do acusado seu deu por crime mais grave.
Basta ler.
A propósito, no tocante aos enunciados citados, é cediço que vigora entre nós o
sistema do livre convencimento motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501063-54.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 37.613
4
mais respeitável que seja e por mais autoridade que possua, ostenta caráter vinculante,
enquanto não sumulado nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal.
Nada, pois, a aclarar ou integrar, lembrando-se de que, mesmo para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração não podem se afastar das hipóteses do
citado artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador